Tribunal: CARF
Processo: 10410.721875/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721875/2016-46
ACÓRDÃO
2102-004.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRUCIA MILONES BEZERRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA LIGADA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDÊNCIA
DO IRPF.
A ausência de elementos essenciais à validade e à eficácia de contrato de
mútuo – como a apresentação de instrumento escrito, comprovação da
disponibilidade financeira do mutuante, efetiva transferência de numerário
e posterior quitação – autoriza a autoridade fiscal a desconsiderar a
operação e tributar os valores percebidos como rendimentos. Inviável o
reconhecimento da natureza jurídica de mútuo a contratos celebrados
entre pessoas interligadas, sem robusta comprovação material, sendo
legítimo o lançamento de ofício com base na constatação de omissão de
rendimentos.
CONTRATO DE MÚTUO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE SUA VALIDADE.
VALORAÇÃO DA PROVA.
A forma livre para a celebração de mútuo não significa concluir pela plena
oponibilidade do contrato de mútuo em face da autoridade tributária,
podendo esta refutar a sua validade ou legitimidade, em virtude de outros
elementos probatórios, à luz da valoração da prova, que pode inclusive,
resultar em sua ineficácia perante a autoridade tributária e,
consequentemente lançamento dos tributos incidentes em virtude de sua
desconsideração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721875/2016-46
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Petrúcia Milones Bezerra da Silva, CPF
no 516.965.684-04, contra o acórdão no 10-61.062, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que julgou improcedente a
impugnação apresentada e manteve integralmente o crédito tributário constituído no Auto de
Infração no 10410.721.875/2016-46, relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) dos
anos-calendário 2011, 2012 e 2013
A autuação teve origem em procedimento de fiscalização instaurado pela
DRF/Maceió, por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no 0440100-2015.00023, com o
objetivo de verificar a veracidade e a materialidade dos valores declarados pela contribuinte sob a
rubrica de empréstimos (mútuos) recebidos das empresas Limpel Limpeza Urbana Ltda. e Rita de
Cássia Construções e Incorporações Ltda..
Segundo a autoridade fiscal, a contribuinte teria utilizado tais valores para
integralização de capital social em empresa do mesmo grupo econômico, sem comprovação da
efetiva movimentação financeira correspondente
Durante o procedimento, a fiscalização lavrou sucessivas intimações, solicitando a
apresentação dos contratos de mútuo, extratos bancários, comprovantes de transferência,
planilhas de amortização e quitação, além de registros contábeis das empresas envolvidas. Não
obstante as oportunidades concedidas, os documentos apresentados foram considerados
insuficientes para demonstrar a efetiva entrada dos recursos no patrimônio da contribuinte, razão
pela qual os valores foram reclassificados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
configurando omissão de rendimentos tributáveis, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721875/2016-46
3
No relatório fiscal, destacou-se, como fundamentos da desconsideração do mútuo:
(i)
a ausência de registro público do instrumento particular, tornando-o ineficaz
perante terceiros, à luz do art. 221 do Código Civil;
(ii)
a falta de comprovação do ingresso financeiro efetivo, por meio de extratos,
transferências ou comprovantes bancários;
(iii)
a natureza meramente contábil dos lançamentos realizados entre empresas
do mesmo grupo econômico, sem trânsito de numerário;
(iv)
a ausência de pagamentos, amortizações e juros, o que evidenciaria
inexistência de relação de crédito real; e
(v)
a utilização dos valores declarados como empréstimos para integralização
de capital social em empresa vinculada, representando acréscimo
patrimonial a descoberto.
Com base nesses elementos, a fiscalização requalificou os valores declarados como
mútuos em rendimentos tributáveis, apurando imposto devido de R$ 1.586.348,32, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora pela taxa Selic, totalizando R$ 3.437.268,68.
A contribuinte apresentou impugnação às fls. 215-239 dos autos administrativos,
sustentando, em síntese, a ilegalidade da desconsideração do contrato de mútuo e a inexistência
de vínculo empregatício com a empresa mutuante. Alegou que o contrato celebrado em
02/01/2009 entre ela e a empresa Limpel Limpeza Urbana Ltda., no valor de R$ 8.000.000,00,
representava operação lícita e documentalmente comprovada, devidamente escriturada na
contabilidade das empresas e compatível com os limites pactuados contratualmente
Defendeu que a ausência de registro público não invalida o instrumento particular
nem afasta sua eficácia jurídica, citando doutrina de Humberto Theodoro Júnior e jurisprudência
do STJ (REsp no 1.521.383/RS), segundo a qual o art. 221 do Código Civil limita-se aos meios de
prova do negócio jurídico, não impondo registro como requisito de validade
Sustentou, ainda, que a operação foi regularmente contabilizada e que os valores
recebidos seriam dívida vincenda, com prazo de quitação previsto até janeiro de 2019, conforme a
cláusula quarta do contrato, sendo indevida sua tributação como rendimento do trabalho.
No acórdão vergastado, a DRJ consignou que, embora o auto de infração indicasse
como título “omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício”, o relatório fiscal
deixava claro que a glosa decorria da desconsideração do mútuo e da falta de comprovação do
efetivo ingresso de numerário
A autoridade julgadora destacou que, para que o empréstimo realizado por pessoa
jurídica a seu sócio seja aceito, é necessária a comprovação cumulativa de:
1. contrato de mútuo devidamente assinado e registrado;
2. informação correspondente na declaração de ajuste anual;
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721875/2016-46
4
3. demonstração de disponibilidade financeira pela mutuante; e
4. comprovação do fluxo financeiro e da restituição dos valores mutuados.
Constatou, porém, que o contrato particular não foi registrado à época dos fatos,
apresentando-se com autenticação tardia (março de 2015), já durante a ação fiscal; que não havia
testemunhas arroladas nem prova de movimentação bancária; e que o contrato continha cláusulas
genéricas, sem datas de liberação e sem cronograma de pagamentos. Ademais, a DRJ registrou
incompatibilidade entre os lançamentos contábeis e as declarações de rendimentos da
contribuinte, apontando confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e a pessoa física.
Diante dessas constatações, concluiu-se pela inexistência de mútuo verdadeiro e
pela correção do lançamento fiscal, que reclassificou os valores como rendimentos tributáveis. A
decisão enfatizou que “a informalidade entre particulares não pode ser invocada perante o Fisco”,
pois a relação jurídico-tributária é formal e vinculada à lei, cabendo ao contribuinte demonstrar
documentalmente a veracidade de seus atos.
Em razão disso, a 4a Turma da DRJ/Porto Alegre, por unanimidade, julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando as razões
anteriormente deduzidas e pleiteando o reconhecimento da validade do contrato de mútuo
firmado com a empresa Limpel, bem como a improcedência da exigência fiscal, ao argumento de
que os valores recebidos não configuram renda ou provento tributável, mas mero ingresso de
capital sujeito à devolução contratual futura.
Não foram juntados novos documentos.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
Não há preliminares a serem apreciadas, pelo que se passa à análise de mérito.
- Das Considerações Iniciais
Trata-se de controvérsia atinente à glosa dos valores declarados como mútuos
recebidos pela contribuinte das empresas Limpel Limpeza Urbana Ltda. e Rita de Cássia
Construções e Incorporações Ltda., que foram reclassificados pela fiscalização como rendimentos
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721875/2016-46
5
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ensejando a lavratura do Auto de Infração no
10410.721.875/2016-46, referente ao IRPF dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013.
A contribuinte sustenta que os valores questionados tiveram origem em contrato
de mútuo firmado em 02/01/2009 com a empresa Limpel Limpeza Urbana Ltda., no valor de R$
8.000.000,00, sendo os montantes efetivamente recebidos — R$ 2.434.708,70 em 2011, R$
2.016.835,95 em 2012 e R$ 1.351.492,58 em 2013 — dívidas vincendas, com vencimento previsto
para janeiro de 2019, nos termos da cláusula quarta do instrumento contratual. Aduz que o
negócio jurídico é legítimo e está refletido na contabilidade das empresas, não havendo que se
falar em omissão de rendimentos.
A autoridade fiscal, todavia, entendeu que não houve comprovação da efetiva
entrada dos recursos no patrimônio da contribuinte, tampouco evidências de amortização ou
pagamento de juros, circunstâncias que afastariam a caracterização do mútuo como operação
real. Assim, os valores foram reclassificados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
tributáveis na forma da lei.
Da natureza do fato gerador e da prova exigida
Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do imposto
sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza, representando acréscimo patrimonial.
O art. 37 do então vigente RIR/1999 define como rendimento bruto “todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como quaisquer acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados”.
Assim, o ônus da prova quanto à inexistência de acréscimo patrimonial e à natureza
não tributável dos valores recebidos incumbe ao contribuinte, que deve demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, que o ingresso financeiro corresponde a operação de crédito
autêntica, dotada de efetividade e de retorno.
Da alegação de legalidade do mútuo e da ausência de omissão de rendimentos
Ainda que se reconheça que o registro público do contrato de mútuo não constitui
condição de validade ou eficácia perante o Fisco, conforme entendimento pacífico no âmbito
administrativo e judicial, o ponto decisivo, no presente caso, não reside na forma do instrumento,
mas na ausência de comprovação do fato gerador negativo alegado, qual seja, a efetiva realização
da operação de empréstimo.
O contrato particular apresentado pela contribuinte, além de carecer de elementos
essenciais à demonstração da efetiva entrega dos valores — como data de liberação das parcelas,
comprovação de depósito, transferências bancárias ou recibos de quitação —, apresenta cláusulas
genéricas e indeterminadas, incapazes de comprovar o fluxo financeiro correspondente à
operação alegada.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721875/2016-46
6
A simples existência de lançamentos contábeis nas empresas envolvidas,
desacompanhados de suporte documental, não é, portanto, suficiente para comprovar a realidade
do mútuo, sobretudo quando as partes são empresas e pessoas físicas integrantes de um mesmo
grupo societário, como ocorre neste caso.
Conforme demonstrado no Relatório Fiscal, os lançamentos registrados nas contas
contábeis da empresa Limpel Limpeza Urbana Ltda. — notadamente as contas 1.2.1.01.0004
(“Petrúcia Milones Bezerra da Silva”) e 1.2.1.02.0005 (“Rita de Cássia Construções e Incorporações
Ltda.”) — demonstram que os valores questionados decorreram de transferências contábeis
internas, não havendo comprovação de que o numerário tenha transitado pelas contas bancárias
da contribuinte.
Ademais, ao que se vê, parte substancial do valor supostamente mutuado — R$
2.200.000,00 — foi utilizado para integralização de capital social na empresa Rita de Cássia
Construções e Incorporações Ltda., também controlada pela contribuinte, sem comprovação de
origem dos recursos. Tal circunstância caracteriza acréscimo patrimonial não justificado, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, cuja presunção de omissão de rendimentos somente pode
ser afastada por prova inequívoca do contrário, o que não se verificou nos autos.
Pois bem.
A análise dos autos revela que os contratos de mútuo apresentados pela recorrente
não foram formalizados de maneira a conferir segurança jurídica à transação. Como bem
pontuado no acórdão de impugnação, não basta a simples apresentação de documentos
particulares sem a correspondente declaração do mutuante e do mutuário perante a Receita
Federal.
Ademais, a ausência de registros contábeis consistentes e a falta de
correspondência entre as informações apresentadas pela recorrente evidenciam a inidoneidade
da documentação acostada aos autos. Dessa forma, a tese defensiva não se sustenta, pois não há
comprovação robusta de que os valores tenham sido efetivamente originados de empréstimos
legítimos.
Além disso, o contribuinte deve demonstrar a origem dos recursos de forma clara,
específica e individualizada. O simples fato de alegar que os valores correspondem a empréstimos
não constitui prova suficiente para afastar a tributação. Como já decidiu o CARF em diversas
oportunidades, a prova da legalidade do empréstimo deve abranger não apenas o contrato, mas
também a efetiva movimentação financeira condizente com os valores declarados, bem como a
regularidade fiscal das partes envolvidas na operação.
Diante dessas constatações, conclui-se que a recorrente não conseguiu elidir a
presunção de omissão de rendimentos imposta pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
A ausência de documentação hábil e idônea, somada à inconsistência das
informações prestadas e à impossibilidade de correlação direta quanto aos supostos empréstimos,
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721875/2016-46
7
conduz à manutenção da autuação fiscal. A fiscalização, ao exigir a comprovação efetiva da origem
dos valores, agiu em estrita observância ao princípio da legalidade, não cabendo qualquer
alegação de arbitrariedade ou cerceamento de defesa.
Outro aspecto relevante, e devidamente ressaltado pela DRJ, diz respeito à relação
de interdependência societária entre a contribuinte e as empresas envolvidas.
A suposta mutuante (Limpel) e a beneficiária dos recursos (Rita de Cássia
Construções) pertencem ao mesmo grupo econômico, do qual a contribuinte é sócia e dirigente.
Essa circunstância compromete a autonomia negocial das partes e exige rigor probatório mais
elevado, dado o potencial de utilização de operações internas para justificar acréscimos
patrimoniais.
Constata-se, ainda, que não há qualquer registro de devolução, amortização ou
juros pagos, o que descaracteriza a essência de um contrato de mútuo, cujo traço distintivo é a
temporariedade do empréstimo e a obrigação de restituição em espécie equivalente.
Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a contribuinte
não logrou comprovar a efetiva realização dos mútuos alegados, tampouco demonstrou o fluxo
financeiro ou o retorno das quantias recebidas. A mera existência de contrato particular
desacompanhado de prova material da operação não basta para afastar a presunção de renda
omitida.
Portanto, embora se reconheça que a ausência de registro público do instrumento
contratual, por si só, não implica sua nulidade ou ineficácia, o conjunto dos demais elementos
fáticos e documentais — especialmente a falta de comprovação de movimentação financeira, a
confusão patrimonial e a inconsistência entre declarações e escrituração contábil — sustenta a
conclusão pela correção da glosa fiscal e pela manutenção da exigência tributária.
Dessarte, não há que se falar em ilegalidade da autuação, tampouco em
desconsideração indevida dos documentos apresentados, pois a fiscalização atuou conforme os
ditames legais, assegurando à contribuinte o contraditório e a ampla defesa dentro do devido
processo administrativo.
Assim, sem razão a recorrente.

- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721875/2016-46
8

Fl. 510
DF CARF MF
Original